Tribunal: TJDFT
Processo: 0727698-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DESPACHO O agravante alegou que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência e requereu gratuidade de justiça. Contudo, o atual Código de Processo Civil confere ao juiz a prerrogativa de indeferir o pedido de gratuidade, quando houver nos autos elementos por si capazes de infirmar a declaração (CPC, art. 99, §2o). Ao exame dos autos principais, verifica-se que o recorrente tem intensa movimentação em sua conta corrente, bem como seus rendimentos não seriam compatíves com o estado de hipossuficiência. Desta forma, antes de analisar o pedido de gratuidade nesta instância recursal, faculto aos agravantes comprovarem que atendem aos referidos pressupostos ou recolher preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Anote-se, a secretaria, a tramitação do feito em segredo de justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403